Tribunal: TJMT
Processo: 1013691-94.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013691-94.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), NAIRANE FARIAS RABELO LEITAO - CPF: 054.888.584-23 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), FELIPE VARELA CAON - CPF: 071.749.674-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DO PROCON PARA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE NORMAS CONSUMERISTAS - PODER SANCIONADOR PREVISTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 56 DO CDC - INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - LEGALIDADE DA SANÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – MULTA REDUZIDA PARA ATENDER AOS PARAMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As esferas cível e administrativa, via de regra, são independentes, pois cada um dos procedimentos deve averiguar a subsunção do fato a tipos previstos em legislações distintas.

O Poder Judiciário, como é cediço, não se presta a revisar os atos praticados em âmbito administrativo, resguardada a hipótese de irem de encontro ao que é disposto na Constituição Federal, e os princípios oriundos do devido processo legal.

Entendo que a multa no valor de R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais) se apresenta exacerbado de forma que atento ao parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade deve ser reduzida ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), considerando a capacidade econômica do Apelado e o intuito de inibir reincidências.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de sentença proferida nos autos da A
ção Anulatória de Débito Ação Anulatória com Pedido de Tutela Provisória n. 1013691-94.2019.8.11.0041, da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá - Objeto: Desconstituição ou redução da multa imposta administrativamente pelo PROCON/MT, nos autos da Ficha de Atendimento n. 0112-028.830-4, sob o argumento de que não houve qualquer infração às normas do Código de Defesa do Consumidor.

O Apelante afirma que os atos administrativos são presumidamente conforme a lei, pois sobre eles recai a chamada presunção de legitimidade, que, embora relativa (
juris tantum
), ou seja, capaz de ser dirimida por qualquer meio de contraprova, deve produzir normalmente os seus efeitos, se não apresentada prova hábil a desconstituí-lo.

Afirma que o Judiciário deve realizar limitar sua análise ao controle do excesso de poder ou desvio de finalidade não devendo inserir-se no mérito administrativo.

Assevera que o PROCON agiu dentro dos limites de sua competência aplicando a multa conforme os ditames da legalidade.

Aduz que os pedidos julgados improcedentes na Ação Declaratória de nº 1001071-84.2018.811.0041 na esfera civil, não fazem referência a conduta sancionada pela multa administrativa uma vez que a má conduta do BANCO PAN não está caracterizada no fato de ter cobrado as dívidas, mas sim no modo como realizou as cobranças e da negativa de prestar a consumidora acesso à informações.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo reformando a sentença recorrida de modo a manter a multa aplicada.

Contrarrazões. (Id. 82933495)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como relatado, c
uida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de sentença proferida nos autos da A
ção Anulatória de Débito Ação Anulatória com Pedido de Tutela Provisória n. 1013691-94.2019.8.11.0041, da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que
julgou procedente o pedido

formulado pelo
BANCO PAN S.A.
e declarou nula a pena de multa aplicada pelo PROCON/MT nos autos do processo administrativo (FA) nº 0112-028.830-4, no valor de R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais), por não restar demonstrada a suposta violação às normas consumeristas.

Ressai dos autos que a reclamação teve origem em reclamação da consumidora
Roseli Raquel Ricas,
a qual alegou que teria celebrado um contrato de empréstimo consignado junto ao Banco Cruzeiro do Sul, no importe de R$ 12.000,00 (doze mil reais), porém, teria recebido somente o valor de R$ 7.120,00 (sete mil, cento e vinte reais).

Verifica-se que a sentença afastou a imposição de multa aplicada pelo órgão do consumidor em face de que houve uma
decisão judicial proferida nos autos da ação declaratória nº 1001071-84.2018.8.11.0041, a qual concluiu pela inexistência de irregularidade nas condutas do BANCO PAN S.A. com relação ao contrato de ‘
telessaque parcelado
’, conforme se extrai d
o seguinte trecho:

(...)

pronunciando-se a respeito do desconto em folha de pagamento das faturas do cartão crédito com as parcelas referentes ao ‘
telessaque parcelado
’, o d. magistrado sentenciante consignou,
in verbis
:

“(...) embora a parte requerente sustente não ter autorizado o desconto em folha de pagamento, de qualquer valor alusivo aos empréstimos realizados, tal afirmação não é corroborada quando se verifica sua
assinatura na Ficha Cadastral – Cartão de Crédito
(id. Num. 12869505 - Pág.1),
onde declara a aceitação e a adesão do cartão de crédito, bem como,
autoriza que o órgão empregador faça uma reserva de margem consignável no salário de até 10%, conforme item 3 (três).

Ainda, no item 5 (cinco), autoriza o repasse dos valores descontados para garantia do abatimento do saldo devedor.

Portanto,
a parte requerente anuiu com os descontos em folha
, no momento em que autoriza o empregador para fazer o repasse dos valores a serem descontados, no limite de 10% da margem consignável, conforme se verifica na folha de pagamento da requerente.”

N’outro norte, com relação aos juros cobrados nas respectivas faturas de cartão de crédito, o magistrado pontuou que as taxas pré-fixadas (entre 4,8% e 4,95% a.m.) não violavam a média aplicada pelo Banco Central.

Neste contexto, é evidente que os fundamentos da decisão administrativa proferida pelo PROCON/MT não se sustentam em face da decisão judicial proferida nos autos da ação declaratória nº 1001071-84.2018.8.11.0041, a qual concluiu pela inexistência de irregularidade nas condutas do BANCO PAN S.A. com relação ao contrato de ‘
telessaque parcelado
’ celebrado com a consumidora
Roseli Raquel Ricas.

Ademais, analisando a documentação acostada ao ID 19123869 e ss, referentes ao procedimento administrativo em questão, verifica-se que a instituição financeira compareceu a todos os chamados e prestou todos os esclarecimentos exigidos pelo órgão de defesa do consumidor, explicando e comprovando com documentos a origem de todos os contratos financeiros celebrados com a consumidora reclamante.

Além disso, tratando-se o chamado ‘telessaque’ de modalidade de obtenção de crédito na qual o consumidor solicita, por telefone, a liberação de determinado numerário do limite disponível em seu cartão de crédito, recebendo a quantia através de transferência para uma conta bancária previamente indicada, não se mostra pertinente a exigência de envio de um contrato por escrito, pois, nos moldes delineados acima, o ‘telessaque’ constitui-se essencialmente por meio de contrato oral.

E assim, tendo em vista que restou devidamente esclarecida a origem de todos os créditos e cobranças efetuadas pelo Autor em face da consumidora
Roseli Raquel Ricas,
bem como a anuência desta com a cobrança da fatura do cartão de crédito contratado mediante desconto em sua folha de pagamento, é imperioso reconhecer que os
motivos de fato
invocados pelo órgão administrativo (decisão de ID 19124293 - Pág. 20 e ss) estão
divorciados da realidade fática
subjacente aos autos, o que enseja sua anulação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA.
MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON
. ILEGALIDADE. ACOLHIMENTO.
VÍCIO DE MOTIVO
DO ATO ADMINISTRATIVO.
INOCORRÊNCIA DOS MOTIVOS DE FATO INVOCADOS PELO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO
.
COBRANÇA FEITA PELA FORNECEDORA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NO CONTRATO DE ADESÃO
. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO DE ERRO PELA FORNECEDORA. ALEGAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ DE QUE O CONTRATO OFENDERIA O ART. 54, § 4º, DO CDC. NÃO ACOLHIMENTO. CLÁUSULA QUE NÃO LIMITA DIREITO DO CONSUMIDOR, INEXISTINDO A OBRIGATORIEDADE DE SER REDIGIDA EM DESTAQUE.
TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, ANULANDO A MULTA ADMINISTRATIVA IMPUGNADA E A SUA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA.
” (TJPR - 4ª C.Cível - AC - 1287546-8 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Desembargadora Maria Aparecida Blanco de Lima - Unânime - J. 03.03.2015)

Em situação análoga, versando sobre ausência de provas da ocorrência de abusividade e/ou excesso na atuação da instituição financeira, o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso decidiu:

“DECLARAÇÃO DE NULIDADE MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL – SUPOSTA PRÁTICA ABUSIVA POR COBRANÇA DE TAXA DE CADASTO EM FINANCIAMENTO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS DE ABUSIVIDADE E/OU EXCESSO NA CONDUTA BANCÁRIA – NULIDADE DA MULTA RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não havendo provas suficientes para comprovar o excesso na cobrança da chamada taxa de cadastro no financiamento bancário celebrado entre o Banco recorrido e o consumidor, é de ser declarada a nulidade da multa administrativa imposta pelo Procon.”
(TJMT - N.U 1007727-04.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/07/2020. Publicado no DJE 24/07/2020)
Desta feita, impõe-se o reconhecimento do direito pleiteado pelo autor, a fim de que seja declarada nula a decisão proferida na esfera administrativa pelo PROCON/MT, porquanto fundamentada em motivos de fato inexistentes, vez que não restou demonstrada a prática de conduta abusiva e/ou ilícita pela instituição financeira.(id. 82933487)

Verifica-se que o Apelante ingressou com demanda judicial referente a Ação Declaratória de Inexistência de Dívida com Repetição de Indébito e Danos Morais n.
1001071-84.2018.8.11.0041, a qual concluiu pela inexistência de irregularidade nas condutas do BANCO PAN S.A. com relação ao contrato de ‘
telessaque parcelado
’.

Neste ponto, cumpre destacar que as cível e administrativa, via de regra, são independentes.

Isso porque, além de verificar a ocorrência do fato imputado (que pode ser o mesmo), cada um dos procedimentos deve
averiguar a subsunção do fato a tipos previstos em legislações distintas.

De tal forma, mesmo que os fatos investigados pelas diversas autoridades sejam os mesmos, as conclusões das diversas instâncias podem ser distintas.

Conforme se verifica dos seguintes precedentes:

"APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON À EMPRESA POR INFRINGÊNCIA AO CDC . NULIDADE DA PENA. INOCORRÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO ABARCADO POR REGULARIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. HONORÁRIOS. OBSERVÂNCIA AOS DITAMES DO ARTIGO 20 E SEGUINTES, DO CPC . QUANTUM MANTIDO. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS."(TJRS, AC n. 70052801859, Segunda Câmara Cível, rel. Des. João Barcelos de Souza Junior, j. 10.4.13, grifou-se);

"APELANTE: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. APELADO: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU RELATOR: DES. ABRAHAM LINCOLN CALIXTO APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL DECORRENTE DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. TÍTULO EXECUTIVO REGULARMENTE CONSTITUÍDO. REPARAÇÃO DO DANO NA ESFERA CIVIL QUE NÃO AFASTA A INCIDÊNCIA DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL E ADMINISTRATIVA. EXEGESE DO ARTIGO 56 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PLEITO DE REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. VALOR CORRETAMENTE ARBITRADO. APELO DESPROVIDO. (TJ/PR, AC n. 6741819 PR 0674181-9, rel. Abraham Lincoln Calixto, j. 28.9.10, grifou-se);

"DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇAO ANULATÓRIA DE DECISAO ADMINISTRATIVA. APELAÇAO VOLUNTÁRIA. APLICAÇAO DE MULTA PELO PROCON. CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÓRIO. ACORDO CELEBRADO NO PROCESSO JUDICIAL. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

3 - É cediço que podem tramitar, concomitantemente, o pedido de indenização por danos morais e materiais deduzido em Juízo pelo consumidor lesado e o procedimento administrativo instaurado pela Administração para imposição de multa à infratora, pela não observância do Código de Defesa do Consumidor, não existindo dupla penalidade nem bis in idem, tendo em vista que são processos distintos, vez que as esferas administrativa e judiciária são independente entre si. [...]." (TJES, AC n. 24070235346, rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, j. 8.11.2011, grifou-se).

Observa-se que a competência do PROCON é para sancionar o mau fornecedor ou prestador de serviço pela infringência às normas de consumo.

Já na esfera Civil existe uma evidente distinção entre cominar uma multa para dar a solução ao caso concreto e de apenas sancionar àquele que descumpre as regras do CDC, competindo ao órgão protetivo a providência apenas deste último.

Portanto, a improcedência da ação proposta pela consumidora na instância judicial não tem o condão de afastar responsabilidade na via administrativa, sobretudo porque na esfera civil foi considerada apenas a anuência da consumidora ao contrato de adesão e a validade dos termos do contrato, situação que não inibe a autoridade administrativa de aplicar multa por descumprimento de seus deveres em relação as normas consumeristas.

Esse entendimento prevalece, em razão do seu dever de fiscalização das relações, de proteção e orientação ao consumidor, regulamentados pelo Decreto 2.181/97, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Defesa ao Consumidor.

Deste modo, ante as suas prerrogativas, soa manifestamente contraditório impossibilitar-lhe a aplicação das sanções previstas no art. 56 do CDC, ao verificar, no caso concreto, uma infringência às normas consumeristas.

Em casos análogos, ainda colhe-se do STJ:

"ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESÍDIA NA MANUTENÇÃO DOS MEDIDORES. COBRANÇA ABUSIVA. PROCON. PODER DE POLÍCIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA. AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DE FORMA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. ART. 48 DO DECRETO 2181/97. ALEGAÇÃO DE INSUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA SANÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. INÉRCIA DO CONSUMIDOR EM PLEITEAR JUDICIALMENTE A REPARAÇÃO DOS DANOS CIVIS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ÓBICE À APLICAÇÃO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENALIDADE. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. RECURSO IMPROVIDO." (RMS 29964/RN, rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, j. em 17.11.09, grifou-se);

"PROCESSUAL CIVIL. MULTA DO PROCON MUNICIPAL. QUANTUM ARBITRADO. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 282/STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 07/STJ. COMPETÊNCIA DO PROCON. ATUAÇÃO DA ANATEL. COMPATIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SÚMULA 07/STJ.

[...]

4. O entendimento do Tribunal recorrido, no sentido de que o Procon tem poder de polícia para impor multas decorrentes de transgressão às regras ditadas pela Lei n. 8.078/90, está em sintonia com a jurisprudência do STJ, pois sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente os consumidores, é legítima a atuação do Procon para aplicar as sanções administrativas previstas em lei, decorrentes do poder de polícia que lhe é conferido. Acresça-se, para melhor esclarecimento, que a atuação do Procon não inviabiliza, nem exclui, a atuação da Agência reguladora, pois esta procura resguardar em sentido amplo a regular execução do serviço público prestado. [...]." ( REsp 1178786/RJ, rel. Min. Mauro Campbell Mauro, Segunda Turma, j. 16.12.10).

"ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALTA DE PAGAMENTO DE TARIFA. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON. PROCEDIMENTO LEGAL PARA APLICAÇÃO DA PENALIDADE. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS FORMAIS DO ATO ADMINISTRATIVO. ANÁLISE DE REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES.

1. É obrigação da recorrente o fornecimento a todos os seus consumidores de um serviço seguro, adequado e eficiente. No caso vertente, comprovou-se que o serviço não foi oferecido adequadamente, tendo sido exigido do consumidor vantagem manifestamente excessiva, constituindo prática abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor.

2. O procedimento administrativo formal que gerou a aplicação da penalidade foi absolutamente respeitado, permitindo à recorrente a realização de sua defesa, sem ofensa alguma ao princípio constitucional do devido processo legal e seus desdobramentos: princípios do contraditório e da ampla defesa.

3. O mesmo se diga em relação à alegada nulidade do auto de infração pela não-obediência aos requisitos essenciais na sua formalização. O art. 48 do Decreto nº 2.181/97, que dispõe sobre as normas gerais para aplicação de sanções administrativas, é claro ao consignar que a inobservância de forma não acarretará a nulidade do ato se não houver prejuízo para a defesa.

4. Não é possível se analisar o pedido alternativo para redução do valor da multa, pois na via estreita do mandado de segurança não se admite dilação probatória.

5. Recurso não-provido." (RMS 21677/RN, rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, j. 1º.3.07, grifou-se).

Na hipótese dos autos, o PROCON decidiu por autuar a empresa autora por infração ao dever de publicidade previsto nas relações de consumo, nos termos do art. 6º, incisos II, IV e VI ; 30, 31e 39 inciso V; 46; 54 §§3º e 4º da Lei Federal nº 8078/90, que assim dispõe:

(...)

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

...

II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações;

...

IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

...

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

...

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.

...

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

...

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

...

Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.

...

§ 3o Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor.
(Redação dada pela nº 11.785, de 2008)

§4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.

Portanto, a condenação não se refere a validade do negócio realizado que foi avaliada na instância civil, mas a infração ao dever de informação na relação de consumo, destacando ainda que a
reclamada “sequer cumpriu o que informou nos autos, manifestação fls. 26/27 quando alegou que o “telesaque parcelado” consistia em disponibilização a título de mútuo para pagamento parcelado ou a vista com remessa da fatura a residência do consumidor” ... “o envio do demonstrativo com valores foi apenas para informar os descontos já realizados mas jamais para que a consumidora promovesse os pagamentos
” . (id. 82933457 – p. 2)

Portanto, a improcedência da ação proposta pelo consumidor na instância judicial não tem o condão de afastar responsabilidade na via administrativa, sobretudo porque a multa foi aplicada por infração as normas de publicidade no que concerne ao descumprimento de seus deveres em relação as normas consumeristas.

Destarte, ao apreciar os atos da Administração Pública deve o Poder Judiciário observar se foram seguidas todas as formalidades legais, restando evidente que todo ato decisório depende de fundamentação plausível de acordo com o caso concreto, conforme princípio da motivação.

Neste ponto, é necessário dispor que a atuação do Poder Judiciário, nestes casos, limita-se a observância do respeito aos princípios resguardados pela Constituição Federal, ou seja, cabe observar se houve respeito aos princípios da legalidade, devido processo legal, contraditório, ampla defesa, razoabilidade, proporcionalidade etc.

Apenas para evitar eventual recurso aclaratório, é possível evidenciar que os aludidos princípios foram respeitados.

Nesta toada, veja-se a jurisprudência deste Sodalício acerca do tema:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRETENSÃO DE INVALIDAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS LEGAIS – MINORAÇÃO DA MULTA APLICADA – NÃO CABIMENTO – OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VERIFICAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Poder Judiciário, como é cediço, não se presta a revisar os atos praticados em âmbito administrativo, resguardada a hipótese de irem de encontro ao que é disposto na Constituição Federal, e os princípios oriundos do devido processo legal.

A observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não ultrapassa os limites impostos ao poder judiciário, uma vez que não se adentra no mérito administrativo.

É certo que as multas arbitradas pelos órgãos de proteção ao consumidor devem se coadunar com o que é compreendido pelos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

(N.U 0002858-73.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/6/2021, publicado no DJE 15/6/2021).

Acerca do valor da multa aplicada, tem-se que o montante da penalidade é limitado pelo art. 57, parágrafo único, do CDC, que dispõe:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.(Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Vale esclarecer que, embora a UFIR tenha sido extinta pela Medida Provisória n.º 2095-76, o último valor de referência, uma UFIR correspondeu a R$ 1,0641 (um real e sessenta e quatro centavos), no ano 2000, servindo como estimativa para os dias atuais e demonstrando que a penalidade aplicada pelo Apelado está dentro do patamar estabelecido no ordenamento jurídico.

Ao passo que não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo praticado, ressalvados os casos de flagrante nulidade ou irregularidade, o que, in casu, não restou demonstrado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – READEQUAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque não restou evidenciada qualquer irregularidade, vício procedimental ou ilegalidade na condução do mesmo, a autorizar a sua invalidação, já que ao reclamado foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação do judiciário acerca dos mesmos importaria em análise do mérito administrativo, o que não é admitido, exceto se flagrante nulidade ou irregularidade. (N.U 0013766-97.2012.8.11.0041, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/08/2019, Publicado no DJE 15/08/2019).

Destarte, é certo que, para a fixação da cominação de uma sanção, também possui a função de coibir a prática reiteradamente da injusta cometida pela Empresa, além de outros elementos que se levam em consideração para sua fixação de modo que o montante deve levar em consideração o caráter punitivo e pedagógico buscando evitar reincidências.

Assim, considerando a capacidade financeira da instituição e, sopesando o valor dos contratos, entendo que a multa no valor de R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais) se apresenta exacerbada de forma que atento ao parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade deve ser reduzida ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), considerando a capacidade econômica do Apelado e o fim de inibir reincidências.

Com esses fundamentos, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para manter a multa aplicada pelo PROCON/MT, no entanto, reduzo ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022